Tribunal: TJDFT
Processo: 0037032-95.2013.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0037032-95.2013.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS APELADO: FRANCISCO WINISTON TEIXEIRA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Os autos vieram conclusos a esta relatoria, em virtude da aposentadoria da relatora originária (ID 24214972). Em detida análise dos autos, constata-se que resta pendente de apreciação a petição anexada ao ID 11205605. Nada a prover quanto ao aludido petitório, referente ao pleito de extinção do feito, ante a regularização do contrato em litígio, bem como a baixa das restrições judiciais sobre o veículo. Isso porque, uma vez que o recurso já foi julgado por este Tribunal em 24/07/2019 (ID 10650547), pendente apenas a certificação do trânsito em julgado, o referido requerimento deverá ser deduzido perante o juízo de primeiro grau. À Secretaria da 1o Turma Cível, para que certifique o trânsito em julgado, com as providências de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de março de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora